Tribunal: TJES
Processo: 0031236-16.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031236-16.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME e outros

APELADO: NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. VÍCIOS DOS PRODUTOS E COMUNICAÇÃO À VENDEDORA NÃO COMPROVADAS. REGULARIDADE DO PROTESTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECONVENÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
O indeferimento do pedido de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de elementos suficientes ao convencimento do magistrado. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2
)
À míngua de comprovação dos defeitos nas mercadorias e da comunicação à vendedora no ato de devolução, a adquirente não se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso I do art. 373 do CPC.

3
)
Configurado o inadimplemento e afastada a nulidade do protesto dos títulos, devida a condenação, em sede de reconvenção, ao pagamento do valor correspondente às peças não devolvidas.

4
)
O mero dissabor inerente às relações contratuais não gera indenização por dano moral, sobretudo quando não se constata ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

5)
A rejeição dos fundamentos jurídicos sem efetiva demonstração de conduta desleal não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC.

6)
Acolhido o pedido de pagamento das peças não devolvidas e rechaçadas a indenização por danos morais e a litigância de má-fé, não merece reparo a sucumbência recíproca em relação ao pleito reconvencional, atestada na instância
a quo
.

7)

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Nyger Comércio e Distribuição Eireli - ME
argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova oral por ela pleiteada.

Todavia, o douto juízo
a quo
justificou a negativa por “
mostrar-se suficiente a documentação já existente neste caderno processual, mormente diante de a atividade probatória recair tão somente sobre a análise contratual e de seus requisitos para ser objeto da presente demanda
” (fl. 346).

Demais disso, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Do exposto,

rejeito a preliminar.

MÉRITO

Tendo em vista a correlação entre os fundamentos recursais, passo a apreciar os apelos conjuntamente.

Segundo se depreende, em 27/04/2011,
Nyger Comércio e Distribuição Eireli – ME
pactuou com a atualmente denominada
Intelbras S. A.
, a aquisição de equipamentos relacionados à atividade de tecnologia em segurança
1
, no valor de R$ 14.271,29, dividido em três parcelas de R$ 4.756,62.

Cinge-se a controvérsia ao cumprimento das obrigações contratuais, uma vez que, segundo a adquirente, teriam sido entregues mercadorias com defeito e fora das especificações solicitadas.

Apesar de comunicar o fato à fornecedora, recebeu intimação do cartório de protesto de títulos em virtude de inadimplência contratual.

Por sua vez, a
Intelbras
alega não ter sido informada sobre os problemas técnicos, tendo apenas recebido os produtos devolvidos sem contato prévio, presumindo manobra da adquirente para não honrar o débito.

Analisando detidamente o arcabouço probatório, não se vislumbra comprovação dos defeitos nas mercadorias e da comunicação à empresa vendedora no ato de devolução.

Consta apenas troca de mensagens eletrônicas semanas após a compra, em que a adquirente menciona ter negociado a prorrogação do prazo de pagamento em função das irregularidades nos produtos, informação categoricamente negada na resposta da vendedora, que reitera o envio dos títulos a protesto caso não efetuado o pagamento das parcelas (Id. 2333011).

Diante do impasse, caberia a devolução de todas as mercadorias ou, ao menos, o pagamento dos produtos que permaneceram com a adquirente.

Logo, à míngua de lastro mínimo aos fatos constitutivos do direito invocado, a empresa não se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso I do art. 373 do CPC.

Nesse cenário, demonstrado o inadimplemento, houve regular protesto dos títulos, inexistindo nulidade na emissão das duplicatas.

De igual modo, devido a condenação da empresa ao pagamento do valor correspondente às peças não devolvidas, como bem decidido em sede de reconvenção.

Quanto à responsabilidade extrapatrimonial, leciona Sérgio Cavalieri Filho
2
que “
o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
.”

Ao editar a
Súmula 227
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, desde que comprovada lesão à honra objetiva, assim definida pelo eminente Ministro Raul Araújo:

“
A
teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial,
[...]
estando
intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
.
(AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Desse modo, não se vislumbra exposição ofensiva à honra objetiva da empresa, conclusão reforçada pelo dano causado em valor não exorbitante.

Ademais,

a jurisprudência pátria é iterativa no sentido de que
não gera
indenização por danos morais

o mero dissabor inerente às
relações contratuais
,
sem
efetiva violação a direito da personalidade
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. NECESSIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

[...]
"A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção do autos, entendeu pela existência de mero dissabor e pela não configuração de dano moral indenizável, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.591/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.
O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera, por si só, dano moral indenizável.

(Data: 12/Apr/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001072-14.2021.8.08.0062 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Abatimento proporcional do preço)

Sob esse prisma, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé listadas no art. 80 do CPC, sendo certo que a simples rejeição dos fundamentos jurídicos, sem efetiva demonstração de conduta desleal, não enseja a incidência da multa processual.

Assim, acolhido o pedido de pagamento das peças não devolvidas e rechaçadas a indenização por danos morais e a litigância de má-fé, não merece reparo a sucumbência recíproca em relação ao pleito reconvencional, atestada na instância singela.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
s

e a ele
s

nego
provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 2% os honorários sucumbenciais
fixados na sentença em desfavor de ambos os apelantes.

É como voto.

1
“34 (trinta e quatro) peças de kits identificados sob a rubrica "KT 440 preto", ao valor unitário de R$ 128,74; 34 (trinta e quatro) peças de eletroímã “FECHBEM SUPER 200 PRETA 12V” com sensor bipartido, ao valor unitário de R$ 190,12, e 17 (dezessete) peças de UPS ou nobreak (FA-021) no valor de R$ 182,74, cada” (fl. 03).

2

In
Programa de Responsabilidade Civil – 16ª ed., São Paulo: Atlas, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.